Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE MENOR EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OBSERVADO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FOI INDUZIDA PELO EX-COMPANHEIRO A ACREDITAR QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DE DEMANDA INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO. FATO QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL NEM A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
I. As causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição estão dispostas numerus clausus nos artigos 197 a 202 do Código Civil.
II. O fato de eventualmente o ex-companheiro da autora tê-la induzido a acreditar que integrava o polo ativo de ação ajuizada em face do Distrito Federal com o mesmo objetivo indenizatório não tem qualquer impacto na contagem do prazo prescricional.
III. Apelação desprovida.